Tribunal: TJMT
Processo: 1033435-07.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033435-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.181.263/0003-79 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA DE ICMS. CANCELAMENTO DE CDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de anulação de lançamento tributário e cancelamento de Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa ao ICMS, deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
A parte apelante alegou que o ente público deu causa à propositura da ação ao manter cobrança sabidamente indevida, ainda após provocação administrativa, devendo, portanto, ser condenado ao ônus sucumbencial e à restituição das custas processuais adiantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se, em ação anulatória de débito fiscal julgada procedente, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e à restituição das custas processuais, especialmente quando houver reconhecimento do pedido após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, impondo à parte vencida o dever de arcar com honorários advocatícios, ainda que a resistência ao pedido não tenha sido expressa, bastando que tenha dado causa à demanda judicial.

5.
No caso, a necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão da Fazenda Pública em cancelar a CDA, mesmo após provocação extrajudicial, configurando causa suficiente para a aplicação do art. 85, caput e § 2º, do CPC.

6.
Verificado o reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado, impõe-se a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, autorizando a redução da verba honorária.

7.
A restituição das custas processuais adiantadas pela parte vencedora é devida, conforme o art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980, uma vez que o valor expressivo pago não pode ser suportado pela parte que obteve êxito total na demanda.

8.
Para atualização do valor devido, aplica-se a taxa SELIC, em caráter unificado, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A
parte
que dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que reconheça a procedência do pedido após o ajuizamento da demanda.

2. É devida a restituição das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º, e 8º; art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT,
Ap
nº 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 03.9.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta por
ELO TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1033435-07.2021.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença contrariou o disposto nos artigos 85 e 90 do Código de Processo Civil ao deixar de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo tendo havido reconhecimento do pedido após resistência administrativa.

Alega, ainda, que o reconhecimento do pedido pelo Estado ocorreu somente após a propositura da ação, bem como que
houve resistência administrativa anterior à manifestação em juízo
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
apelado.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível interposta por
ELO TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1033435-07.2021.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios
.

Na origem, o autor alegou que o Estado de Mato Grosso realizou lançamentos tributários com base em regime de estimativa simplificada de ICMS, que foram impugnados por serem ilegais e inconstitucionais.

O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento –
ou não
– de condenação da Fazenda Pública ao ônus sucumbencial
.

Pois bem.

O artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, impõe expressamente a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono da
parte vencedora, como consectário lógico do princípio da sucumbência.

No caso concreto, d
iferentemente do que se possa alegar, a imposição de honorários não está restrita
à
resistência explícita e formal à pretensão autoral, mas sim à identificação da parte que deu causa à instauração do processo judicial, conforme interpretação sistemática da legislação processual e da doutrina majoritária.

Restou demonstrado, nos autos, que a propositura da demanda judicial foi única e exclusivamente motivada pela conduta omissiva da parte apelada que, mesmo provocada extrajudicialmente, recus
ou-se a cancelar a CDA
.

A respeito, a jurisprudência consolidada e a literalidade do § 2º
,
do art. 85 do CPC impõem a aplicação dos percentuais legais para condenação em honorários, inclusive quando a Fazenda Pública figura no polo da demanda.
A condenação por equidade, prevista no § 8º do referido artigo, por outro lado, somente é admitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, ou inestimável.

No presente caso, há proveito econômico mensurável e não se trata de hipótese excepcional que autorize a mitigação das normas processuais sob o pretexto de suposta desproporcionalidade, sobretudo quando inexiste comprovação de que a verba fixada configure enriquecimento indevido ou valor irrazoável, dentro da margem legal prevista.

Quanto à aplicação do art. 90, § 4º do CPC, a redação do dispositivo condiciona a redução da verba honorária à hipótese de reconhecimento do pedido pelo réu e ao cumprimento integral da obrigação reconhecida
(Precedentes: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024,
DJe
de 28.8.2024)
.

Com efeito, considerando que
o Estado de Mato Grosso reconheceu espontaneamente a procedência da demanda, c
om o consequente cancelamento da CDA,
aplicável
o referido dispositivo
ao caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: TJ-MT, 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.9.2018, publicado no DJE 11.10.2018.

No tocante às custas processuais, cumpre destacar que a autora recolheu, no início do processo, a quantia de R$ 10.652,34, montante expressivo e que não pode ser suportado pela parte que teve integral êxito na demanda.

Assim,
impõe-se a condenação do ente público à restituição das despesas adiantadas, nos termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/80, o qual atribui expressamente à parte vencida a responsabilidade pela devolução das custas
processuais.

Para fins de atualização do valor a ser restituído, quanto aos débitos constituídos antes da Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros de mora e a correção monetária deverão ser limitados à incidência da taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa com outros índices. Já em relação aos débitos posteriores à promulgação da referida Emenda, deverá ser adotada exclusivamente a taxa SELIC, em sua natureza unificada, para fins de correção e compensação do crédito tributário.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido no limite mínimo legal de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10%, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC
e, ainda, à restituição das custas pagas, consoante o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/80
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025